Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Administrativo e Tributário. Registro cadastral de veículo – impossibilidade de transferência com a mera comunicação de venda – ato administrativo complexo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e administrativa, cumulada com indenização por danos morais. A parte autora narrou que vendeu o veículo de placa JDZ8968 no ano de 1999, ocasião em que comunicou a venda ao órgão executivo de trânsito em 23.06.1999. Acrescentou que, não obstante o comunicado, permanecem em seu nome as cobranças de IPVA e de licenciamento.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídico tributária e jurídico administrativa relativa a impostos, taxas e multas, bem como determinou a exclusão do nome da parte autora do cadastro do veículo.
3. O Distrito Federal e o Detran/DF interpuseram recurso exclusivamente contra a determinação de exclusão do nome da parte autora do cadastro do veículo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber é devida a alteração do cadastro do veículo.
III. Razões de decidir
5. Os recorrentes reconhecem a correção da sentença no ponto relativo à inexistência de débitos. A insurgência restringese à determinação de alteração cadastral fundada exclusivamente na apresentação do comunicado de venda do veículo.
6. Quanto a esse ponto, assiste razão aos recorrentes. O comunicado de venda não é suficiente para a transferência da titularidade do veículo, pois se trata de ato administrativo complexo, que exige, entre outros requisitos, vistoria do veículo e apresentação de certidão negativa de roubo ou furto (arts. 122 e seguintes do CTB), especialmente quando o adquirente não participou da ação judicial. Tal exigência não pode ser superada, especialmente diante do registro de roubo/furto realizado em 16.05.2021.
7. Por fim, como bem ponderaram os recorrentes, não é possível deixar o veículo sem titularidade, permanecendo o nome da parte autora apenas como registro histórico, sem qualquer consequência jurídica ou financeira.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de alteração cadastral.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a